Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-75.2011.8.11.0093
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000050-75.2011.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 503.950.681-34 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS – PERÍCIA TÉCNICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel rural, fundamentada na ausência de provas robustas e na rejeição da dilação probatória requerida pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas relevantes, como perícia técnica e oitiva de testemunhas, comprometendo a instrução probatória essencial ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A usucapião extraordinária requer comprovação inequívoca de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período aquisitivo legal, o que demanda produção de provas robustas.

4. O indeferimento de provas requeridas pelas partes, aliado à ausência de decisão saneadora, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa assegurados pela Constituição Federal (art. 5o, inc. LV).

5. Precedentes deste e. Tribunal reconhecem a imprescindibilidade da instrução probatória em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para realização das provas requeridas.

Tese de julgamento:

"Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de provas essenciais ao exame dos fatos controvertidos, em ação de usucapião extraordinária."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Pinheiro da Silva
, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária por ele proposta em face de
Alcides Soares de Souza Neto
e
Leandro Mussi
.

O autor, ora apelante, pleiteia o reconhecimento da aquisição originária da propriedade de uma área rural de 253,4095 hectares, localizada no Município de Feliz Natal/MT, sob a alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por mais de 15 (quinze) anos.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido da inicial e condenou o autor em honorários de sucumbência no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 211866693).

Em suas razões de ID 211866703, o apelante arguiu preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem julgou a lide sem permitir a produção de provas requeridas, como perícia técnica e oitiva de testemunhas.

No mérito, argumenta que a sentença desconsiderou elementos probatórios apresentados na inicial, como fotografias, mapas e documentos de identificação da área, sem analisar adequadamente sua relevância.

Salienta que o magistrado fundamentou sua decisão exclusivamente na insuficiência de provas, sem justificar de forma adequada o motivo pelo qual indeferiu a produção probatória.

Ao final, requer preliminarmente, a anulação da sentença devido ao cerceamento de defesa e a consequente reabertura da fase instrutória, com a realização das provas periciais e testemunhais requeridas.

Subsidiariamente, no mérito, requer a reforma integral da sentença, para que sejam reconhecidos os requisitos da usucapião extraordinária e declarado o domínio sobre o imóvel.

Os apelados, Alcides Soares de Souza Neto e Leandro Mussi, em suas contrarrazões de ID 211866706 e ID 211866708, refutam os argumentos do apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta que houve
cerceamento de defesa
, uma vez que o magistrado de origem antecipou o julgamento da lide, indeferindo a produção de provas requeridas, tais como a realização de perícia técnica e a oitiva de testemunhas.

Alega, ainda, que tais provas seriam indispensáveis para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
.

Acerca da usucapião extraordinária, o artigo 1.238 do Código Civil preleciona que:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

É indiscutível que a usucapião extraordinária, como uma das modalidades de aquisição originária da propriedade, configura uma medida de impacto significativo, especialmente por afetar o direito de propriedade de terceiros. Tal situação exige a
comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, tais como a posse mansa, pacífica e sem oposição, pelo prazo aquisitivo previsto na legislação
.

Portanto, para a declaração da prescrição aquisitiva, exige-se prova robusta e indene de dúvidas, com a necessária comprovação de posse contínua, ininterrupta e sem oposição sobre o imóvel por um período mínimo de 15 (quinze) anos, podendo ser reduzido para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia.

No caso dos autos, observo que o autor/apelante juntou à inicial memorial descritivo (fls. 25/26), mapas (fls. 27/28) e inúmeras fotografias junto a propriedade (fls. 30/60), além de requerer a produção de provas pericial e testemunhal (todas as folhas citadas contidas em ID 211866682).

Verifica-se ainda que o apelado Alcides de Souza Neto também requereu, em sede de contestação, a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor/apelante (fl. 26 – ID 211866683).

Do mesmo modo, em contestação, o apelado Leandro Mussi, também pugnou pela oitiva do requerente e de testemunhas, além da produção de prova pericial (fl. 24 – ID 211866684).

Por sua vez, o juiz
a quo
determinou que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendessem produzir no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 46 – ID 211866685), ocasião em que o autor/apelante reiterou o pedido de produção de prova pericial e testemunhal (fl. 51 – ID 211866685).

Em ID 211866693 foi proferida sentença, a qual rejeitou os pedidos de dilação probatória com a seguinte fundamentação:

“REJEITO os pedidos de dilação probatória, tendo em vista que se revelam inócuas para o julgamento de mérito (CPC, art. 370).” (SIC)

No mérito, improcedeu a ação sob o argumento de ausência de provas, vejamos:

“
In casu
, porém, compulsando o caderno processual de maneira percuciente não se revela possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários à usucapião.

Embora tenham sido juntadas fotografias, tais elementos, por si sós, não possuem o condão de guinar o convencimento deste órgão jurisdicional aceca da higidez da empreitada, mormente por não ser possível aferir-se, com acuidade, data e local em que teriam sido registradas.

Nesse cenário, tenho que a petição inicial encontra-se desinstruída de mínimos indícios de prova documental, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Ademais, a contestação do mérito instruída com fortes elementos probatórios, inclusive documentação hábil à comprovação da lisura da propriedade, revela a inexistência de posse mansa e pacífica.

Resulta, pois, a precariedade da posse exercida pelo autor, o que conduz à rejeição do pedido inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (SIC)

Nesse contexto, como se vê, o autor/apelante, desde a petição inicial, requereu a produção de diversas provas, como perícia técnica e prova testemunhal, para demonstrar o exercício da posse qualificada sobre o imóvel objeto da demanda.

Ademais, o próprio magistrado instou as partes a especificarem as provas pretendidas, tendo o autor ratificado à necessidade de produção da prova pericial e testemunhal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, dispõe que cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, garantindo às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, embora o juiz tenha entendido que as provas já constantes dos autos eram suficientes, o indeferimento da produção de outras provas, notadamente a perícia técnica e a oitiva de testemunhas, prejudicou a instrução do processo.

Importante salientar que não houve decisão saneadora nos termos do que prevê o artigo 357 do Código de Processo Civil, fato que ao meu ver prejudica o bom andamento dos autos, pois o juiz deixou de delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar audiência de instrução e julgamento, conforme foi pleiteado por todas as partes.

Em assim sendo, a conduta adotada pelo juízo
a quo
configura cerceamento de defesa, uma vez que as provas requeridas eram pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à comprovação da posse e de seu tempo por parte do autor/apelante.

Nesse sentido, cito diversos precedentes deste e. Tribunal em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROCEDENCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas. Constatada a necessidade de instrução processual, sobretudo depois do comparecimento espontâneo da parte requerida, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para, em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e na ampla defesa. (N.U 0000430-73.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA ORAL – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se a prova testemunhal pode ser útil para corroborar a narrativa inicial, faz-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para sua produção, conforme manda a ordem procedimental. (N.U 1001635-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017). (N.U 0004210-45.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa. (N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à devida instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025